Tribunal: TJSP
Processo: 9041391-64.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Liquidação de parcelas em atraso do auxílio acidente – Limitação da cobrança à data de início da aposentadoria por invalidez - Execução com base em título judicial o qual proíbe a cumulação do auxílio acidente com aposentadoria, em razão da regra introduzida pela Lei no 9.528/97 – Reconhecimento – Reforma da decisão agravada – Convalidação do cálculo de

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Liquidação de parcelas em atraso do auxílio acidente – Limitação da cobrança à data de início da aposentadoria por invalidez - Execução com base em título judicial o qual proíbe a cumulação do auxílio acidente com aposentadoria, em razão da regra introduzida pela Lei no 9.528/97 – Reconhecimento – Reforma da decisão agravada – Convalidação do cálculo de liquidação anteriormente homologado - Agravo provido.

Dou provimento ao recurso.